Tribunal: TJSP
Processo: 0005189-31.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção. Ação julgada improcedente – Apelo dos autores – Sentença que abordou temas que não foram objeto do pedido inicial – Hipótese de sentença extra petita – Decisão anulada – Causa madura para julgamento - Autores pleiteiam a alteração da forma de cálculo da renda mensal da suplementação de aposentadoria, para que seja utilizada no cálculo, regra constante no regime jurídico vigente quando da adesão ao plano – Inadmissibilidade – Prevalência e obediência do regulamento do plano vigente na ocasião das aposentadorias – Impossibilidade de aplicação das normas vigentes na época da contratação – Inexistência de direito adquirido, mas, sim, de mera expectativa de direito dos participantes à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano – Mera expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime de novo regulamento - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 0005189-31.2015.8.26.0002; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Previdência Privada – Pretensão de revisão do benefício de complementação. Ação julgada improcedente – Apelo dos autores – Sentença que abordou temas que não foram objeto do pedido inicial – Hipótese de sentença extra petita – Decisão anulada – Causa madura para julgamento - Autores pleiteiam a alteração da forma de cálculo da renda mensal da suplementação de aposentadoria, para que seja

Ementa:
Previdência Privada – Pretensão de revisão do benefício de complementação. Ação julgada improcedente – Apelo dos autores – Sentença que abordou temas que não foram objeto do pedido inicial – Hipótese de sentença extra petita – Decisão anulada – Causa madura para julgamento - Autores pleiteiam a alteração da forma de cálculo da renda mensal da suplementação de aposentadoria, para que seja utilizada no cálculo, regra constante no regime jurídico vigente quando da adesão ao plano – Inadmissibilidade – Prevalência e obediência do regulamento do plano vigente na ocasião das aposentadorias – Impossibilidade de aplicação das normas vigentes na época da contratação – Inexistência de direito adquirido, mas, sim, de mera expectativa de direito dos participantes à aplicação das regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano – Mera expectativa de direito ou mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime de novo regulamento - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005189-31.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KIYONORI YUAMI, SISUCA ISHIDA, RUI ORLANDO PEREIRA, SCYLLAS
PIRES DA SILVA, FLIEDES BOLSO, ROBERTO RENZO, JOSE ROBERTO
GALBIATI, DOMINGOS VICENTE PALERMO, JOSE EDUARDO MENDES
GERALDO e PAULO ROBERTO DE SOUZA, são apelados BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 8a. Vara Cível
Apte.: Roberto Renzo e outros
Apdo.: Banco Santander Brasil S/A e Banesprev Fundo Banespa
de Seguridade Social
Juiz: Vanessa Ribeiro Mateus
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8064
Ementa: Previdência Privada Pretensão de revisão do
benefício de complementação. Ação julgada improcedente
Apelo dos autores Sentença que abordou temas que não
foram objeto do pedido inicial Hipótese de sentença extra
petita Decisão anulada Causa madura para julgamento -
Autores pleiteiam a alteração da forma de cálculo da renda
mensal da suplementação de aposentadoria, para que seja
utilizada no cálculo, regra constante no regime jurídico
vigente quando da adesão ao plano Inadmissibilidade
Prevalência e obediência do regulamento do plano vigente
na ocasião das aposentadorias
Impossibilidade de
aplicação das normas vigentes na época da contratação
Inexistência de direito adquirido, mas, sim, de mera
expectativa de direito dos participantes à aplicação das
regras de concessão da aposentadoria suplementar quando
de sua admissão ao plano Mera expectativa de direito ou
mesmo interesse legítimo, não se transforma em direito
adquirido sob o regime de novo regulamento - Recurso
improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 877/882, complementada a fls. 892, por força de
embargos de declaração, o Juízo a quo julgou improcedente a ação revisional de
benefício previdenciário complementar, ajuizada inicialmente como reclamação
trabalhista.
Em consequência, condenou os autores ao pagamento das custas do
processo e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, divididos em
partes iguais.
Asseverou a I. Julgadora de Primeiro Grau, que a relação havida entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partes, relativamente ao benefício referido na inicial, é de natureza civil, não se
aplicando, portanto, à espécie, as normas de natureza trabalhista referidas na inicial.
Outrossim, após afastar as questões prejudiciais suscitadas, observou a
douta julgadora que a prova documental produzida deu conta de que os autores não
aderiram ao Plano “pré-75”, pelo qual o benefício seria desvinculado do salário dos
funcionários da ativa, sendo reajustado periodicamente, por índice oficial.
Portanto, “os benefícios dos autores permaneceram vinculados à
remuneração dos funcionários da ativa, sendo que, no período, houve congelamento
de salário” (fls. 879).
Como os autores, ou a entidade de classe a que estão vinculados,
aderiram ao dissídio que permitiu o congelamento dos salários do pessoal da ativa,
não podem, agora, pleitear a complementação do benefício.
Outrossim, observou a julgadora que os autores pretendem
complementar seu benefício com base em benesses que não são concedidas em
caráter geral a todos os funcionários. Algumas, inclusive, tampouco têm natureza
salarial.
No que tange à cesta-alimentação, o C. STJ decidiu, quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.207.071/RJ, de cunho repetitivo, que esse
benefício não tem caráter salarial e, consequentemente, não se estende aos inativos.
Irresignados,
os
autores
apelaram
(fls.
896/914),
alegando,
preliminarmente, que a r. sentença é nula, por negativa de prestação jurisdicional.
Asseveram que houve violação na espécie, dos dispositivos contidos nos
arts. 93, inc. IX da CF e art. 489, do CPC em vigor.
De fato, posto que o I. Juízo a quo decidiu sobre temas que sequer foram
objeto do pedido inicial, deixando de enfrentar os pleitos efetivamente deduzidos
pelos autores.
No mérito, os apelantes insistem, de início, na responsabilidade
solidária das suplicadas, para responder aos termos desta ação.
Entendem que o direito à complementação da aposentadoria constava de
seus contratos de trabalho desde suas admissões, quando vigente o Regulamento de
1965 do Banco Empregador, “o qual continua a projetar seus efeitos de forma
vitalícia para a esfera jurídica de cada um dos Recorrentes, não se podendo furtar
o empregador da responsabilidade de assegurar o direito de natureza alimentar em
apreço, de cunho eminentemente laboral” (sic fls. 903).
O fato do Banco ter criado a Banesprev para gerir as complementações
de aposentadoria e pensão de seus inativos não o exime da obrigação de continuar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
garanti-las, na forma do art. 2o, § 2o e art. 448, ambos da CLT.
Outrossim os arts. 7o e 10o, do Regulamento do “Plano V” de
Complementação de Benefícios Previdenciários, gerido pela Banesprev,
demonstram que o banco recorrido assumiu a responsabilidade pelos encargos
necessários à garantia do pagamento do benefício aos apelantes.
Também demonstram que a instituição financeira recorrida tem o dever
de aportar recursos necessários para reforço da reserva matemática necessária, em
caso de eventual déficit do “Plano V”.
No mais, insistem os apelantes que a aplicação aos seus benefícios das
regras estabelecidas no Regulamento do Pessoal de 1965, vigente quando da sua
contratação, o que a seu ver, é de responsabilidade das rés.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 915).
Contrarrazões das apeladas a fls. 921/926.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de revisão de benefício complementar
promovida por Roberto Penzo e Outros, contra Banco Santander Brasil S/A e Fundo
Banespa de Seguridade Social.
Pretendem os autores a revisão dos benefícios complementares dos quais
são titulares.
Dizem que são funcionários aposentados do Banco-réu e recebem
benefício de complementação de aposentadoria, por força do disposto no art. 106 e
seguintes, do Regulamento do Pessoal de 1965.
Dispõe o art. 106, do Regulamento do Pessoal de 1965, que:
“art. 106 Ao funcionário estável que se aposentar pelo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Bancários, o Banco concederá um Abono Mensal.
(...)
Parágrafo 2o. Para o funcionário que tiver 30 ou mais anos de serviço
efetivo, o Abono será equivalente à diferença entre a importância paga pelo I.A.P.B.
e os vencimentos do cargo efetivo a que o funcionário pertencer na data da
aposentadoria.
Parágrafo 3o - O Abono será proporcional ao tempo de serviço prestado
ao Banco nos demais casos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, a complementação da aposentadoria, também denominada
Abono Mensal, corresponde à diferença entre o valor da remuneração que o
aposentado perceberia na ativa e o valor da aposentadoria paga pelo IAPB,
atualmente, INSS.
Os funcionários que se aposentaram com mais de 30 anos de serviços
prestados ao banco, fazem jus à complementação de aposentadoria integral.
Já aos funcionários que se aposentaram com menos de 30 anos de
serviço prestados ao Banco, que é o caso dos autores, é paga a complementação de
forma proporcional a esse tempo de serviço, conforme disposto no § 3o, do aludido
art. 106.
Afirmam os autores que, na vigência do Regulamento do Pessoal de
1965, a proporção a que se referem os § 2o e 3o, do art. 106, era aplicada sobre a
diferença entre o salário do funcionário, como se na ativa estivesse e o valor da
aposentadoria paga pelo INSS.
Porém, a partir do início de vigência do Regulamento do Pessoal de
1975, a forma de cálculo da complementação foi alterada, nos termos do § 5o, do art.
87 daquele Regulamento, passando as rés a aplicar a proporção do tempo de serviço
sobre o valor do salário percebido pelo beneficiário, para só depois deduzir o valor
da aposentadoria para pelo INSS, o que, a seu ver, lhes causa flagrante prejuízo.
Considerando que essa forma de cálculo foi introduzida pelo art. 87,
parágrafo 5o, do Regulamento do Pessoal de 1975, homologado e publicado no DJU
de 23/05/1975, entendem os autores que ela somente poderia ser aplicada aos
funcionários admitidos após aquela data, conforme disposto nas Súmulas 51 e 288,
do C. TST.
Pugnaram, pois, os autores, pela procedência da ação, para que seja
determinado o recálculo do seu benefício complementar, observadas as regras
constantes do Regulamento do Pessoal de 1965, com a condenação das rés ao
pagamento das diferenças apuradas, bem como reflexos em 13o salários e
gratificações semestrais
Processado o feito, foi proferida a r. sentença apelada que, respeitado o
entendimento da I. Julgadora de Primeiro Grau, não abordou o tema objeto da
controvérsia.
De fato, a juíza afastou pedido de correção da complementação, durante
período de congelamento, bem como pedido de aplicação de valores relativos a cesta-
alimentação, pleitos que não foram deduzidos na inicial.
Portanto, verificou-se, in casu, hipótese de decisão extra petita.
Ante todo o exposto, de rigor acolhimento da prejudicial suscitada pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelantes e a consequente anulação da r. sentença.
Porém, à luz dos princípios da celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional, considerando, ainda, o disposto no art. 1.013, § 3o, inc. II, do NCPC,
que permite a aplicação da teoria da causa madura quando se “decretar a nulidade
da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir”, passo à análise do mérito.
Pois bem.
De início, oportuno observar, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, que a natureza da obrigação existente entre as partes é civil e não
trabalhista, conforme assentado na doutrina e jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“O caput do art. 202 da Constituição estabeleceu como princípio, a
autonomia da previdência privada em relação à previdência pública. Já o
dispositivo em questão deixa claro que o contrato de previdência privada é de
Direito Civil. Há total autonomia entre o contrato de trabalho celebrado pelo
empregado com o empregador em relação ao contrato de previdência privada
estipulada entre o participante e a entidade de previdência privada instituída pelo
patrocinador. São relações contratuais que não se comunicam.” (DIAS, Eduardo
Rocha; MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito previdenciário. São
Paulo: Método, 2008, p. 630-632).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DISCUSSÃO
ACERCA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA APRECIAÇÃO DE
DEMANDA
POSTULANDO
A
INCORPORAÇÃO
DO
AUXÍLIO
CESTA
ALIMENTAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO
DO PARTICIPANTE, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. 1. Incompetência da Justiça do Trabalho. A Segunda Seção, no âmbito
de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou a orientação
jurisprudencial que pugna pela competência da Justiça Comum Estadual para
processar e julgar demanda instaurada entre entidade de previdência privada e
participante de seu plano de benefícios, decorrente de obrigação oriunda de
contrato de natureza civil e que apenas de maneira indireta envolve aspectos da
relação jurídica trabalhista (REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27.06.2012, DJe 08.08.2012). No mesmo
sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de
recursos extraordinários sob o regime do artigo 543-B do CPC, decidiu caber à
Justiça Comum o julgamento de processos decorrentes de contrato de previdência
complementar privada, ante a inexistência de relação trabalhista entre o
beneficiário e o fundo fechado previdenciário, razão pela qual incompetente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça Trabalhista (RE 586.453/SE e RE 583.050/RS, julgados em 20.02.2013,
pendentes de publicação). Na ocasião, determinou-se a modulação dos efeitos da
decisão, a fim de manter a competência da Justiça do Trabalho para apreciação
das causas em que já proferida sentença de mérito. 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1269499/SP, STJ, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em
18/06/2013).”
Sendo assim, impera, na relação jurídica mantida entre as partes, o
princípio da livre contratação (pacta sunt servanda).
Com efeito, como muito bem consignado, em voto da lavra do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, no bojo da ACR no 0008451-35.2004.8.26.0564:
“As regras contratuais estabelecidas vinculam mutuamente os litigantes
pelo princípio do "pacta sunt servanda", o apelado tinha prévia ciência e
aquiescência do pactuado, tanto que consentiu ao contrato o aderindo. Nos
contratos de adesão o Poder Judiciário deve analisá-los com extrema cautela, com
relação à validade e legalidade das cláusulas contratuais unilaterais pré-
estabelecidas, que o aderente se submete.” (ACR no 0008451-35.2004.8.26.0564,
TJSP, 7a Câm. Dir. Púb., Rel. Des. Guerrieri Rezende, j. em 27/08/2012).
Do exposto, face à natureza da relação contratual (eminentemente de
cunho civil) relativamente à suplementação, forçoso convir que afigura-se
inadmissível, por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente em aplicação à
espécie do art. 468, da CLT e das Súmulas do 51 e 288, do C.TST, objeto de
menção, tanto na inicial, como em razões de apelação.
No mais, observo que a controvérsia se circunscreve em saber se os
apelantes possuem ou não direito adquirido, relativo ao plano de Regulamento
Pessoal de 1965, vigente quando de suas admissões, pelo Banco do Estado de São
Paulo S/A.
Aludido Regulamento teve vigência até 22.05.1975, quando foi
modificado unilateralmente pela instituição financeira empregadora.
A prova documental coligida aos autos, deu conta de que os autores
prestaram serviços à instituição financeira apelada, até a concessão de suas
respectivas aposentadorias, ocorridas em: Roberto Renzo: 21/03/1997 (fls. 313);
Sisuca Ishida: 31/10/1996 (fls. 525); Rui Orlando Pereira: 02/08/1991 (fls 345);
Scyllas Pires da Silva 03/03/1986 (fls. 286); Fliedes Bolso 30/04/1992
(fls.502); Paulo Roberto de Souza 04/05/1998 (fls. 381); Kiyonori Yuami
19/10/1994 (fls. 408); José Roberto Galbiati 11/09/1995 (fls. 442); Domingos
Vicente Palermo 24/09/1997 (fls. 473).
Não há nos autos, documento que demonstre a data da concessão de
aposentadoria, pelo INSS, a favor do co-autor José Eduardo Mendes Geraldo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Porém, a cópia de sua carteira de trabalho, acostada a fls. 71, dá conta de
que seu contrato de trabalho com a instituição financeira empregadora foi rescindido
em 31 de outubro de 1999, o que, a princípio, dá conta de que sua aposentadoria
aconteceu em data próxima.
As cópias das carteiras de trabalho dos apelantes, dão conta de que
todos foram admitidos quando vigente o Regulamento do Pessoal de 1965.
Em razão disso, os apelados entendem que o benefício complementar,
também denominado Abono Mensal, a partir do início de vigência do Regulamento
de 1975, vem sendo calculado de forma equivocada, o que vem lhes causando
prejuízo.
Com a máxima vênia, razão não assiste aos apelantes.
Com efeito, quando de suas admissões, os apelados passaram a fazer jus
ao plano de previdência mantido por sua então empregadora, o Banco do Estado de
São Paulo S/A Banespa.
Todavia, na ocasião em que aderido ao plano, os apelados ainda não
reuniam os requisitos necessários para suas aposentadorias, o que somente
aconteceu entre os anos de 1986 a 1999, conforme documentação que instruiu a
inicial.
Portanto, quando de sua adesão ao plano de benefícios, os apelantes
tinham somente mera expectativa de que as regras para o cálculo do valor da
complementação, ou abono mensal, seriam aquelas constantes do Regulamento de
1965.
É certo que, no curso de seus contratos de trabalho, o Regulamento do
Pessoal de 1975 entrou em vigor.
Destarte, forçoso convir que quando das aposentadorias, o Regulamento
de 1965 já não se encontrava mais em vigor.
Destarte, forçoso convir que os apelantes tinham ciência, ou pelo
menos deveriam ter, das alterações efetuadas.
Caso não estivessem de acordo deveriam ter encetado discussão a
respeito, na medida em que segundo alegam, nunca contribuíram para o plano de
benefícios, que era custeado exclusivamente pelo banco.
Como tal não aconteceu, inadmissível, a essa altura, a pretensão de
aplicação do Regulamento existente à época da contratação do plano para revisão de
suas suplementações.
Realmente, destacando-se, inclusive, o que C. STJ, já decidiu a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Veja-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO
ADQUIRIDO. AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
EXIGÊNCIA INSTITUÍDA POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS
APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Ação ordinária que visa a concessão de suplementação de
aposentadoria, visto que, apesar de o participante ter sido aposentado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a aposentadoria complementar lhe foi negada ao
argumento de que também deveria promover o desligamento da empregadora,
requisito inexistente ao tempo da adesão ao plano de benefícios.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais
se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de
aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são
dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o
interesse daquele meramente econômico e não jurídico.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação
jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus
participantes, porquanto o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos
revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios,
prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo.
Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de fornecedor,
devendo a Súmula no 321/STJ ser aplicada somente às entidades abertas de
previdência complementar.
4. A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade
fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista, não se
confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador)
e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à
previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam
e não outras, alheias às suas peculiaridades.
5. Seja sob a égide da Lei no 6.435/77 ou das Leis Complementares nos
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência
privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma
de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos
assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão
surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e
revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os
participantes do fundo de pensão após a devida aprovação pelos órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
competentes (regulador e fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito
acumulado de cada aderente.
6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de
direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria
suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a
incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos
os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível.
7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de
previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias,
ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo
porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do
fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema
legal em vigor.
8. Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência
privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o
patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria
complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art.
3o, I, da LC no 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do
benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal
condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios.
9. Recurso especial provido.” (REsp 1.421.951, STJ, 3a T., Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 25/11/2014). (g.n.)
In casu, conforme julgado supra colacionado, há que se aplicar o
Regulamento vigente na ocasião das aposentadorias dos apelantes, datas, acima
relacionadas, a partir das quais se verificou o cumprimento dos requisitos exigidos
para obtenção dos benefícios.
Ante todo o exposto, forçoso convir que as alegações dos apelantes não
podem ser acolhidas.
Com o máximo respeito, volto a repetir, para afastar qualquer dúvida a
respeito, que não há que se cogitar na espécie de direito adquirido.
Com efeito, observa José Afonso da Silva (Curso de Direito
Constitucional Positivo - RT - 7a. ed. - pgs. 373/374/375) que em razão da natural
sucessão de leis no tempo, o constituinte teve a preocupação de "assegurar o valor
da segurança jurídica, especialmente no que tange à estabilidade dos direitos
subjetivos. Direito Subjetivo é a possibilidade de ser exercido, de maneira
garantida, aquilo que as normas de direito atribuem a alguém como próprio. Se o
direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito
adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular.
Incorporou-se ao seu patrimônio, para ser exercido quando lhe conviesse. A lei
nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exercido antes. O
Direito Subjetivo vira direito adquirido quando a lei nova vem alterar as bases
normativas sob as quais foi constituído. Se não era direito subjetivo antes da lei
nova, mas interesse jurídico simples, mera expectativa de direito ou mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interesse legítimo, não se transforma em direito adquirido sob o regime da lei nova,
que, por isso mesmo, corta tais situações jurídicas subjetivas no seu iter, porque
sobre elas a lei nova tem aplicabilidade imediata."
Ora, quando de suas admissões, não havia possibilidade do exercício
imediato do direito à suplementação da aposentadoria.
Logo, não havia Direito Subjetivo, tal como posto na transcrição
doutrinária supra efetuada.
Havia, sim, como assentado pela jurisprudência, objeto de transcrições
supra efetuadas, mera expectativa de direito, ou interesse legítimo à suplementação
da aposentadoria, nos termos do Regulamento existente na época da contratação.
Sobrevindo mudança, antes da aposentadoria, houve o corte da situação
jurídica subjetiva “no seu iter”, porque sobre ela, o novo regulamento passou a ter
aplicabilidade imediata.
Em suma, não há que se cogitar de aplicação de regras vigentes na data
da adesão ao plano, ou, em qualquer outra ocasião vigente em ocasião anterior às
datas das aposentadorias.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal e desta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Previdência privada. Ação de revisão de benefício de suplementação
de aposentadoria. Ilegitimidade passiva da patrocinadora do fundo de pensão.
Prescrição que, em se tratando de relação de trato sucessivo, alcança apenas as
parcelas pagas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Inexistência de qualquer direito adquirido quanto à aplicação das regras vigentes
na data da adesão ou qualquer outro anterior à data da aposentação. Equívoco no
cálculo do benefício que não restou demonstrado. Improcedência da ação com
relação à Banesprev. Recursos providos.” Apelação no 3001918-16.2013.8.26.0201,
Rel. Ruy Coppola - 32a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
10/03/2016.
“PREVIDÊNCIA PRIVADA REVISÃO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE
DE PARTE. JUSTIÇA GRATUITA. AS EMPRESAS PATROCINADORAS NÃO SÃO
PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS
QUE ENVOLVEM PARTICIPANTE E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PEDIDO
DE
REVISÃO
E
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, COM BASE EM REGRAS DO
REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DA ADESÃO AO PLANO DE
PREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
QUE DEVE SER CALCULADO PELO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ADQUIRIDO
AO
BENEFÍCIO POR OCASIÃO DA ADESÃO. CUIDA-SE, NO CASO, DE MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO. O AUTOR TRABALHAVA COMO ELETRICISTA,
TENDO SE APOSENTADO EM 2009, E TUDO INDICA QUE TEM DIREITO AO
BENEFÍCIO PLEITEADO, QUE ORA SE DEFERE, ADMITINDO-SE A
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
APRESENTADA COM A PETIÇÃO INICIAL [ART. 4o, DA LEI 1060/50]. Apelação
no 0041644-60.2013.8.26.0100, Rel. Edgard Rosa - 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 03/03/2016.
“A alteração das normas estatutárias não ofende o ordenamento
jurídico. Os participantes do plano devem se submeter à aprovação do novo
estatuto regularmente aprovado, não podendo alegar direito adquirido, eis que,
antes de sua entrada em vigor, eram detentores de mera expectativa de direito, pois
tiveram seus benefícios concedidos quando já vigente o novo regulamento.
O artigo 17 da Lei Complementar 109/2001 determina que as
alterações processadas nos regulamentos dos planos são aplicáveis a todos os
participantes das entidades fechadas a partir de sua aprovação e que as regras a
serem aplicadas serão as vigentes à época da concessão do benefício.
No presente caso, as condições do plano na data em que foi iniciada a
concessão do benefício, ainda que tenha havido prejuízo na complementação,
devem ser suportadas pelos participantes, pois o plano se mantém pelo equilíbrio
atuarial.
O apelante pretende valer-se das regras dos estatutos originários que
entende serem mais favoráveis; porém, não há como unir as duas regras criando
nova norma.
Além disso, tal situação comprometeria o equilíbrio da relação
econômico-financeira do plano.
A complementação de aposentadoria oficial por via de previdência
privada parte do mutualismo, persistindo uma repartição de benefícios e gastos,
não havendo como deferir o pedido de revisão formulado.
Ademais, o apelante aderiu ao novo plano, sem qualquer ressalva.
Por outras palavras, o apelado, ciente de todas as regras do novo Plano
de Previdência, aderiu a este novo plano e, agora, pretende modificar o modo de
cálculo de seu benefício de suplementação de aposentadoria.
O novo contrato deve ser respeitado e os benefícios são pagos nos
termos do regulamento, não havendo afronta ao direito adquirido.” (Apelação no.
0018876-72.2015.8.26.0100, j. em 14.06.2016, Rel. Des. Fortes Barbosa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esta é também a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE
CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA.
CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA No 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS
NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência
complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de
patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula no
83 do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação
jurídica existente entre o participante e a entidade fechada de previdência privada.
Necessidade de revisão do teor da Súmula no 321 desta Corte, para restringir a sua
aplicabilidade às entidades abertas de previdência privada.
3. O participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras
as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência
complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois
não há direito adquirido a regime jurídico.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, invertidos os
ônus sucumbenciais.” - REsp 1431273 / SE, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro,
julgamento em 09.06.2015.
Por todo o exposto, a improcedência do recurso é de rigor.
Com fundamento no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários
advocatícios devidos aos patronos das apeladas, para 12% sobre o valor da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos em que supra expostos.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator